Tribunal: TJPA
Processo: 0013656-57.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013656-57.2019.8.14.0401

APELANTE: KARLA DE JESUS PROGENIO BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, além de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 140, §3º, c/c art. 71, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias do crime não extrapolam o tipo penal; e (ii) avaliar a possibilidade de reavaliar a fração de exasperação da basilar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida fundamentou a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base na gravidade das circunstâncias do crime, haja vista que a injúria foi praticada contra um menor de idade diagnosticado dentro do espectro autista, em ambiente público, caracterizando conduta de maior reprovabilidade.

4. O juízo sentenciante considerou devidamente uma circunstância judicial negativa, fundamentando-se em elementos concretos extraídos dos autos, o que legitima a majoração da pena-base nos termos do art. 59 do Código Penal.

5. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a exasperação da pena-base, quando devidamente fundamentada, é medida legítima, sendo incabível a fixação no mínimo legal quando há circunstâncias concretas que evidenciem maior gravidade do delito.

6. Quanto à fração de aumento aplicada na pena-base, o magistrado exerceu sua discricionariedade vinculada, adotando critério fundamentado na primeira fase da dosimetria, o que se alinha à jurisprudência dominante sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a maior reprovabilidade da conduta.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, I e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; TJDFT, ApCrim n. 0718347-02.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 13.04.2023; TJRS, Embargos Infringentes n. 0105648-61.2020.8.21.7000, Rel. Des. Dálvio Leite Dias Teixeira, 4º Grupo de Câmaras Criminais, j. 27.11.2020; TJDF, ApCrim n. 0716840-57.2023.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma, j. 15.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Karla de Jesus Progênio Borges apela de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 140, §3º, c/c artigo 71, ambos do Código Penal (ID 10213941).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias do crime não extrapolam o tipo penal e não justificam a majoração aplicada pelo juízo sentenciante, bem como a redução da fração utilizada na exasperação da basilar (ID 10213961).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 10213964), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13892298).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal contém pleito de redução da pena-base ou a redução da fração utilizada para exasperar a basilar, sob o argumento de que as circunstâncias do crime não extrapolam o tipo penal e não justificam a majoração aplicada pelo juízo de primeiro grau na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Na hipótese, a recorrente foi condenada pelo crime de injúria qualificada cometido contra vizinho autista, menor de idade. Consta dos autos que em 2019, a recorrente dirigiu-se ao menor em tom elevado, proferindo expressões ofensivas que atentaram contra sua honra, tais como: “seu gordo doido, louco, birilouco, vai se tratar seu doido... vai te internar no Hospital de Clínicas" (ID 10213936).

Na fase do art. 59 do CP, o juízo sentenciante negativou uma circunstância judicial nos seguintes termos:

“A culpabilidade da acusada foi normal à espécie, não tendo ela se exacerbado na sua conduta, visto que praticou estritamente o que está disposto no tipo penal. Trata-se de ré tecnicamente primária, por força da súmula nº 444, do Colendo STJ, conforme se extrai da sua certidão de antecedentes cadastrada no ID nº 51105996. Sua conduta social e personalidade não foram aferidas nos autos, de modo que não podem ser valoradas para prejudicá-la. Os motivos do crime são comuns à espécie;
as circunstâncias nas quais o crime foi cometido lhe desfavorecem, posto que praticado à vista de quem quer que fosse que morava na vila de convivência, demonstrando que a ré pouco se importava com a integridade da vítima e também que ela era destemida e tinha certeza de que sua falta de civilidade e urbanidade iria sair impune
; As consequências foram normais à espécie e o comportamento da vítima em nada influiu na prática do delito, porém tal fato não pode ser utilizado para agravar a pena-base, devendo ser ressaltado que a situação econômica da ré não aparenta ser boa, tendo ele inclusive sido assistido pela Defensoria Pública ao longo de toda a instrução processual.” (ID 10213936 - Pág. 3 – grifos nossos)

Como se vê, a negativação da circunstância judicial foi baseada em elementos concretos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea. Sem embargo, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), com base na seguinte premissa:

a) Quando se verifica que o acusado agiu de forma deliberada e consciente com o intuito de atingir a honra subjetiva das vítimas, resta configurado o crime de injúria qualificada. Ademais, quando as ofensas ocorrem em ambiente público e na presença de terceiros, a conduta ultrapassa os elementos do tipo penal, legitimando uma valoração mais gravosa das circunstâncias do delito. (TJDFT,
Apcrim n. 0718347-02.2022.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 13.04.2023)

Nessa linha de intelecção, a fixação da pena-base acima do mínimo legal revela-se plenamente justificada, ante a peculiar gravidade da conduta perpetrada pela apelante.

A vítima afirmou em depoimento judicial (ID 10213941 - Pág. 2) que se sentia impossibilitada de sair de casa, uma vez que a denunciada constantemente a ridicularizava, humilhava e praticava bullying contra ela em público. Relatou ainda que era chamada de "gordo" e "louco", sendo submetida a situações vexatórias que a constrangiam a ponto de impedir sua livre circulação pelas ruas. O dolo manifesto, aliado à publicidade das injúrias proferidas, agrava a reprovabilidade da conduta do agente, justificando o aumento da pena-base como medida adequada e proporcional à gravidade do delito.

Destarte, mantida a vetorial negativada, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por derradeiro, inexiste margem para redução da fração utilizada na pena-base fixada, porquanto o magistrado sentenciante “no exercício de sua discricionariedade vinculada, na primeira fase da dosimetria da pena, obedeceu ao preceito contido no art. 68 do CP, atendendo o critério previsto no art. 59 do mesmo Diploma Legal, e arbitrou, de forma fundamentada, a reprimenda que entendeu necessária e suficiente para a reprovação do crime” de modo que “na individualização da pena, examinou com acuidade os elementos que diziam respeito ao fato (objetivo) e ao agente (subjetivo)” (TJRS,
Embargos Infringentes n. 0105648-61.2020.8.21.7000
, Rel. Des. Dálvio Leite Dias Teixeira, 4º Grupo de Câmaras Criminais, j. 27.11.2020).

Além disso, vale ressair “restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios para o incremento da pena, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.” (TJDFT,
Apcrim n. 0716840-57.2023.8.07.0005
, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma, j. 15.08.2024).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025